Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDO. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DA OBRIGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL LIMITATIVO. VALIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos a ex-cônjuge possuem caráter excepcional e transitório, de modo que, uma vez constatada a capacidade do ex-consorte em, querendo, reinserir-se no mercado de trabalho, não há falar em extensão do período de pensionamento delimitado, livremente, pelo próprio casal por ocasião do divórcio consensual, notadamente à falta de modificação substancial do quadro fático subjacente ao aludido acordo limitativo da pensão alimentícia.
Apelação Cível provida.